Tribunal: STF
Processo: RE 109391
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. MATÉRIA PROBATORIA COMPLEXA. HAVENDO CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES DO PRÓPRIO RÉU SOBRE O ILÍCITO CRIMINAL CUJA AUTORIA QUE LHE E ATRIBUÍDA, NÃO É POSSÍVEL, NA VIA ESTREITA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DECIDIR-SE POR UMA DELAS, AQUELA DE QUE TERIA ELE AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA.